Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750142-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. O executado, por intermédio da Curadoria Especial, agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (id 76643218 – autos principais) que manteve a penhora SisbaJud de R$ 130,21. Alega que o valor bloqueado é irrisório e, por isso, não comporta penhora. Requer a desconstituição liminar da penhora. 2. O ordenamento jurídico não inibe a penhora em espécie de determinado por ser muito inferior ao crédito. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...). 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. (...). 5. Recurso Especial provido. (STJ, 2a Turma, REsp 1766550, Min. Herman Benjamin, julgado em 2018); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESPROPORCIONALIDADE. REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. (...). III - Negou-se provimento ao recurso. (6a T. Cível, ac. 1.240.124, Des. José Divino, 2020) O CPC 836, em princípio, refere-se apenas às penhoras que serão sucedidas de alienação judicial, procedimento que exige atos onerosos, como a publicação de editais e o depósito de bens. Portanto, não vejo delineada a aparência do bom direito. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 26.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR